Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015926-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA DESIMPORTANTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – CAUSA MADURA – CPC, ART. 1.013, §3o, I – OBRIGAÇÃO DISPOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTA SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO VINCULADO À OBRIGAÇÃO EM ESPECIFICO – ÔNUS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR PAGAMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES – RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018). 2. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 como meio adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7o, §2o, da LFRJ, possui natureza de ação incidental eminentemente declaratória, tendo por finalidade a
declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento. 3. A confissão de dívida é espécie de contrato que pode ser constituído através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC

para que constitua em título executivo. 4. A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito. 4. O negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, que é considerado nulo por ser considerado vício social. 5. A nulidade do negócio jurídico constitui sanção grave, retirando-o do mundo jurídico quando declarado, que, por isso, exige prova robustas e categórica da causa de sua existência por aquele que a alega. 5. Não havendo prova de vinculação do pagamento à obrigação estampada no título executivo, tampouco elementos concretos aptos à admitir nexo entre prestação e débito, incabível é o reconhecimento do pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015926-60.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Impugnação de Crédito no 1340-31.2016.811.0003 (Código 815332), vinculado aos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 14639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), formulado pelos agravados ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face dos seus credores, julgou improcedente a impugnação à relação de credores, homologando o laudo pericial contábil que concluiu que o crédito em discussão corresponderia a R$ 56.520.784,54, excluindo, assim, do total a ser habilitado em favor da impugnante aproximadamente 50 milhões de reais,
justificando que não sobreveio aos autos critica capaz de afastar a idoneidade e justeza do trabalho e da conclusão pericial
(cf. Id no 20279476).

A agravante
expõe que o crédito em questão lhe fora cedido em 11.12.2018, nos termos do art. 286 do CC, pela empresa Boa Esperança Agropecuária Ltda, esta que, por sua vez, o recebera também por cessão das empresas ABJ Comércio Agrícola Ltda e Bom Jesus Agropecuária Ltda, ambas atualmente em recuperação judicial. Sucedeu, porém, que, na fase própria, ao apresentarem a lista de credores, os agravados/recuperandos incluíram apenas a ABJ como titular do crédito de R$ 14.352.000,00, omitindo a empresa Bom Jesus como igualmente credora, e depois, quando apresentada a (2a) Lista (de credores/créditos) pelo Administrador Judicial, as empresas ABJ e Bom Jesus foram listadas erroneamente de forma conjunta como se fossem credoras únicas, e, mais grave ainda, como se fossem titulares de apenas R$ 56.401.273,37, quando, na verdade, o crédito das duas empresas totalizava R$ 182.534.748,85,
valor transferido pelas mesmas à agravante por meio de cessão perfeita e acabada (ABJ = 14 CPR’s vencidas no total de R$ 36.785.005,34; e a Bom Jesus = Escritura de confissão de dívida, no valor de R$ 95.315.0978,53 e instrumento particular de Consolidação de Dívida, no valor de R$ 50.434.645,98).

Afirma que esse é o total de seu crédito legítimo em face dos recuperandos, até porque, quando estes responderam à impugnação, dizendo que o crédito era de apenas R$ 49.407.459,90 porque já tinham efetuado o pagamento de R$ 95.346.517,16, nada trouxeram aos autos nesse sentido, nenhuma mísera prova do alegado pagamento; idêntico equívoco/manobra foi realizada pelo Administrador Judicial, que, embora tenha afirmado que o crédito da agravante totalize apenas R$ 54.025.050,44, nenhum elemento de prova de pagamento foi trazida nos autos.

Complementa dizendo que, diante de dúvidas e discrepâncias de valores, o MM. Juiz ordenou a realização de perícia contábil, cujo laudo, juntado em 05.09.2018, foi prontamente por ela impugnado em virtude de gritantes falhas procedimentais e metodológicas da perícia, mas, ignorando as razões da impugnação, o julgador monocrático homologou o laudo e rejeitou sumariamente a impugnação de crédito.

Alega que a perícia é nula, já que, diferentemente do alegado pelo juiz, “
nem o
(seu)
assistente técnico indicado
(...)
e nem o próprio Agravante foram intimados do local, data ou sequer horários do início da realização dos trabalhos
”, e enfatiza que, de todo modo, ainda que se julgue válida realização da perícia, não há negar que a conclusão decisória com apoio no laudo é manifestamente errônea/equivocada, pois, ao definir o valor do crédito devido em R$ 56.520.784,54, autorizando apenas a incidência de correção monetária, o perito desprezou o teor dos documentos comprobatórios do real valor do débito, prestigiando apenas elementos apresentados unilateralmente pelos agravados, os quais, nos termos do art. 320 do CC, mostram-se imprestáveis como prova de quitação, porquanto destituídos dos requisitos mínimos de validade e eficácia.

Insiste em que o perito cometeu grave e incurável falha metodológica, porquanto, embora tenha afirmado o pagamento parcial da dívida, “
não explicitou os parâmetros utilizados para o cálculo; partiu de equivocada premissa (de) que os documentos apresentados pelos Agravados se referiam indubitavelmente a pagamento parcial dos créditos objetos da impugnação; não esclareceu como chegou à conclusão de que os documentos efetivamente correspondiam ao pagamento parcial dos títulos de crédito que fundamentaram a ação de 1o grau; e nem sequer forneceu fundamento para considerar a existência de crédito unitário entre a Bom Jesus Agropecuária Ltda, ABJ Comércio Agrícola Ltda, e o Sr. Nelson José Vigolo, o que também
não foi fundamentado pelo juízo a quo
” (sic).

Reafirma, portanto, que, sob o prisma equivocado, parcial e metodologicamente falho das conclusões lançadas no laudo pericial nulo de pleno direito por ofensa à regra cogente do art. 466, §2o, II, do CPC, conclusões, porém, encampadas pela decisão agravada, de modo algum restaram respondidas as críticas e objeções feitas no âmbito das Impugnações, mas, anda que se julgue válido o trabalho pericial, suas conclusões não podem subsistir, pois, conforme mostra a prova documental ignorada pelo perito, houve, no presente caso específico, exclusão indevida, ilegal e injustificável do valor de R$ 50.434.645,98, parte legítima que deve compor o crédito total da agravante junto aos agravados, cujo valor total, na verdade, corresponde exatamente a R$ 182.534.748,85, já que os agravados ainda são devedores de R$ 95.315.097,53, objeto da Impugnação de Crédito no 815331, e de R$ 36.785.005,34, objeto da Impugnação no 815328.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa na produção da prova, seja decretada a nulidade da perícia e, consequentemente, cassada a decisão agravada, sendo determinada a renovação do ato processual; alternativamente, caso não se julgue inválida a realização da perícia, pede sejam reconhecidas “
as incongruências demonstradas no laudo pericial, e na r. decisão agravada
(que o recepcionou),
reconhecendo a procedência total do
(pedido formulado no)
processo de origem
”
(cf. Id no 20279471).

A decisão de Id no 21059999 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, para garantir a participação da agravante na AGC como titular do crédito de R$ 50.434.645,98.

Nas contrarrazões de Id no 24831977, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça editou parecer pelo provimento do recurso, pois, segundo opina, configurado o cerceamento de defesa à falta de intimação da impugnante/agravante quando da produção da prova pericial (cf. Id no 26487516).

É o relatório.

I
nclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente incidente é vinculado aos autos do pedido de recuperação judicial formulado pelos agravados Alexandre Augustin e Louize Honorato
(Proc. no 14639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), cujo processamento foi admitido e vem desenvolvendo-se regularmente, aguardando, agora, a convocação da AGC para a deliberação quanto à proposta (PRJ) apresentada pelos devedores/recuperandos.

Discute-se, aqui, o valor do crédito a ser inserido na recuperação judicial, originalmente de titularidade das empresas ABJ Comércio e Bom Jesus Agropecuária, e, atualmente, após cessão de crédito, pertencente à agravante AFARE.

Contextualizando, quando da publicação do primeiro edital (ref. ao art. 52, §1o, da LFRJ), arrolou-se a ABJ como credora com garantia real de R$ 24.352.000,00, não constando menção à Bom Jesus na lista de credores; após as respectivas impugnações dirigidas ao administrador judicial, o segundo edital (
LRJ, art. 7o, §2o) listou a
ABJ e Bom Jesus como uma única credora, titular do mesmo crédito, correspondente ao valor de
R$ 56.401.273,37
.

Discordantes, ambas as credoras apresentaram as respectivas impugnações à relação de credores, que foram processadas em conjunto, receberam decisão una e, agora, são objeto da presente análise e julgamento; discriminando-as, cuidam-se das
impugnações de no 1340-31.2016.811.0003 (RAI no 1015926-60.2019)
e no 1339-46.2016.811.0003 (RAI no 1015761-13.2019), as duas apresentadas pela credora Bom Jesus, e da impugnação no 1337-76.2016.811.0003 (RAI no 1018872-05.2019), que foi proposta pela ABJ.

Na 1a impugnação (Proc. no 1340-31.2016), a Bom Jesus pleiteou a sua inclusão na lista de credores, desacompanha da ABJ, como exclusiva titular do crédito de
R$ 50.434.645,98
, correspondente à obrigação constante do “
Instrumento Particular de
Consolidação de Dívida, Acerto de Contas e Confissão de Dívidas
”, celebrado com os recuperandos em
18.12.2013, no valor de U$ 26.682.991,80, com vencimento em 31.01.2014.

A impugnante enfatizou, para corroborar a inclusão do crédito pretendido, que, além de se tratar de negócio válido, cuja força executiva lhe é inerente, quando da admissão do processo recuperacional, encontrava-se em curso a ação de execução no 4979-91.2015.811.0003 (Código 776825), ajuizada por ela contra os recuperandos, justamente com base no título executivo em questão, onde, mesmo citados, os executados, ora recuperandos, nada objetaram nos autos, precluindo o direito de opor as defesas típicas do devedor em sede de embargos, de modo que o feito encaminhava-se à fase expropriatória, logo fosse localizados os bens suficientes a saldar a dívida, quando, salvos pelo soar do gongo, os executados viram o feito ser suspenso pelo recebimento do pedido recuperacional.

Já na 2a impugnação (Proc. no 1339-46.2016), a Bom Jesus objetivou fosse incluído na recuperação judicial o crédito de
R$ 95.315.097,53
, decorrente do inadimplemento da obrigação pactuada na “
Escritura Pública de Reconhecimento e Consolidação de Dívida, com constituição de Garantia Hipotecária
”, celebrada entre as partes em 15.06.2015, em que os devedores/recuperandos comprometeram-se ao pagamento de U$ 21.385.828,43.

Expôs, na inicial, sobre a constituição do referido crédito, que essa confissão de dívida foi feita pelos devedores somente depois que foi deferido o arresto do soja nos autos de ação cautelar de arresto (Proc. no 15946-69.2013.811.0003 - Código 736647), tanto é que este feito só foi extinto porque o citado negócio jurídico novou a obrigação que embasava a medida cautelar.

Por sua vez, a ABJ impugnou a lista de credores para fosse retificada a sua posição (Proc. no 1337-76.2016), para que figurasse sozinha, e não em concorrência com a Bom Jesus, e como titular do crédito de
R$ 36.785.005,34
, que se refere à soma dos valores das Cédulas de Produto Rural (CPR’s no. 89/2015, no. 99/2015, no. 070/2015, no. 75/2015, no. 81/2015, no. 73/2015, no. 66/2015, no. 64/2015, no. 82/2015, no. 83/2015, no. 83/2015, no. 86/2015, no. 92/2015, no. 93/2015 e no. 96/2015), todas emitidas e não adimplidas pelos recuperandos; acrescentando, ainda, que o inadimplemento das referidas cédulas ensejou o ajuizamento de
ação cautelar de arresto (Proc. no 14335-13.2015.811.0003 – Código 799825), cujo processamento está suspenso em razão do período de blindagem decorrente da admissão do processo recuperacional.

E, repiso, no curso dos processos, as credoras/impugnantes ABJ e Bom Jesus cederam os seus direitos creditórios à ora agravante AFARE, que as sucedeu processualmente e, agora, por meio dos respectivos agravos de instrumento, busca a reforma da decisão agravada, para seja habilitada na recuperação judicial, como credora de
R$ 182.534.748,85
, que corresponde à somatória do discutido em cada uma das três impugnações.

Os recuperandos/impugnados Alexandre e Louize objetaram as respectivas impugnações, apresentando o mesmo óbice às três pretensões, que, objetivamente, pode ser sintetizada na arguição de que existe uma unicidade de obrigações devidas por eles para com o grupo econômico (Grupo ABJ), composto pelas impugnantes ABJ e Bom Jesus, incluindo, ainda, o sócio proprietário Nelson José Vilogo e a Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste, e que os títulos executivos apresentados não correspondem ao que é verdadeiramente devido, pois, na realidade, a relação negocial mantida entre as partes sempre foi caracterizada por uma continua e intensa trocas e repasses de mercadorias, insumos e valores pecuniários, sem maiores entraves ou burocracias, de modo que, nos seus dizeres, sempre existiu entre os envolvidos “
uma genuína conta corrente, com entrada e saída de valores
”, que não pode ser ignorada na apreciação da controvérsia.

Mais precisamente, valendo-me da literalidade das palavras por empregadas pelos impugnados em reposta, “
o surgimento da dívida com o Grupo ABJ não se fez pelo instrumento que acompanha a inicial, mas sim por uma longa e intensa relação jurídica consubstanciada na compra e venda de mercadorias para subsidio de safra futura
, (...)
empréstimos que foram realizados por todas as empresas do Grupo ABJ, bem assim pelo sócio-proprietário Nelson José Vigolo
”, e enfatizam que “
é de conhecimento da própria ABJ que os contratos em questão nasceram dessa longa relação jurídica, e não serviram para constituir nova dívida, mas sim apenas garantir as obrigações vindouras que se limitam a uma única quantia
”.

Complementaram, dizendo que juntaram um verdadeiro calhamaço de documentos aos autos da impugnação no
1337-76.2016.811.0003, contendo aproximadamente impressionantes 10 mil laudas, que confirmam a dinâmica negocial estabelecida entre eles e os membros do Grupo ABJ e, mais importante, comprovam que não é devido às impugnantes a vil cobrança agora lançada mão, tendo em vista que, ao longo dos anos, entre entregas de mercadorias e produtos, transferências bancárias, cessões de crédito, já efetuaram o pagamento de boa parte da dívida, mais precisamente, o valor de
R$ 95.346.517,16
, e, ademais, para dar mais sustância à sua versão dos fatos, chamaram atenção aos resultado da recente auditoria interna feita nas agropecuárias ABJ e Bom Jesus pela empresa Pricewaterhousecoopers, contratada pelas próprias auditadas, em caráter privado, para essa finalidade, eis que, segundo afirmaram, constatou-se que o crédito havido pelas agropecuárias em face de Alexandre Augustin seria de R$ 51.580.476,60.

Os recuperandos/impugnados também detalharam as operações existentes entre as partes nos últimos anos, que, sistematicamente, foram bem resumidas na tabela feita pelo
Administrador Judicial, que, abaixo, replico para facilitar a visualização da suposta movimentação financeira:

Esse é o resumo do quadro fático do que interessa à lide.

Determinou-se, na decisão saneadora, a confecção de perícia contábil nos documentos de cunho financeiro arrostados nos autos, “
a fim de averiguar a existência do crédito alegado, bem como a efetivação de eventuais pagamentos parciais e/ou devoluções de mercadorias que não tenham sido abatidos do valor devido pelos recuperandos
”.

Finalizado os trabalhos periciais, após a realização da perícia sobre a documentação disponível no feito, com as respectivas manifestações das partes e complementos por parte do expert, sobreveio a decisão aqui impugnada, em que o MM. Juiz homologou o laudo pericial e, com esteio nas conclusões do perito, rejeitou cada uma das três impugnações à relação de credores, encampando a tese de que há uma unicidade das obrigações devidas pelos devedores às credoras ABJ e Bom Jesus, uma vez que estas compõe o mesmo grupo econômico, e porque as provas dos autos demonstram a intensa e corriqueira troca de insumos, produtos e capital entre os litigantes, que demonstra subsistir inadimplido só o débito de R$ 56.520.784,54.

Aqui, em sede recursal, a crítica feita pela agravante AFARE, sucessora dos créditos havidos pela ABJ e Bom Jesus, dá-se em duas distintas frentes de combate, em um flanco, sob a ótica processual, alega a nulidade da prova pericial, porque realizada sem a observância dos procedimentos legais necessários, e, reflexamente, da decisão agravada, já que se pautou exclusivamente em prova inválida; noutro flanco, em perspectiva material da questão, defende que, independente das conclusões da perícia contábil, a impugnação deve ser acolhida, pois não há nada nos autos que afaste a validade ou eficácia dos títulos que apoiam a pretensão inicial, e nem que retire a sua força executiva, inexistindo prova de que os pagamentos referenciados pelos impugnados tenham relação com as obrigações discutidas nestes autos.

É perfeitamente adequada a arguição de nulidade da perícia - e consequentemente da decisão agravada - como preliminar ao mérito, já que relacionada à arguição de
error in procedendo
, cuja análise naturalmente precede a da matéria de fundo, do mérito propriamente dito, porém, excepcionalmente, por motivos que serão evidenciados linhas abaixo, a questão (cerceamento de defesa) será relegada a segundo plano, sendo envolvida e resolvida com o mérito do recurso, pois, antes de qualquer comentário referente à produção da prova pericial, algumas ponderações quanto ao âmbito do litigio são necessárias à adequada compreensão da abrangência do pronunciamento jurisdicional e do raciocínio decisório aqui tracejado.

A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 como meio adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7o, §2o, da LFRJ, possui natureza de ação incidental eminentemente declaratória, ou seja, “
apesar da nomenclatura ‘incidente’,
(...)
não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que segue o rito dos artigos 13 e 15 da LREF; observa-se que há previsão de produção de provas e, caso necessário, a realização de audiência de instrução e julgamento, procedimentos típicos dos processos de conhecimento
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1797866/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Faço esse apontamento para assentar que, exatamente em razão da natureza eminentemente declaratória, a decisão que resolve o mérito da impugnação à relação de credores limita-se à manifestação e declaração quanto à validade do título executivo ou negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e aos aspectos concernentes ao direito de pagamento, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional, afinal de contas, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, a finalidade e âmbito de cognição da impugnação certamente é delimitada, inadmitindo, por exemplo, pronunciamento de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que vaticina que apenas os créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (LFRJ, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

E a justificativa de fazê-lo se dá na medida em que é imprescindível delimitar o âmbito da matéria concernente a este litigio, mormente no que diz respeito à abrangência do pronunciamento jurisdicional, pois, embora tenha sido questão relegada até então, para se alcançar o desfecho defendido pelos devedores de que existe uma única obrigação, ao invés de três distintas, devida a um único credor (grupo econômico), e não individualmente às empresas ABJ e a Bom Jesus, premissas estas que foram encampadas pela decisão impugnada e orientaram a conclusão decisória, faz-se imprescindível que seja declarada a nulidade dos respectivos títulos executivos que embasam as impugnações ora em análise, já que não se pode simplesmente
ignorá-los, desconsiderar a sua existência/presença no mundo fático e nos autos, notadamente quando, à primeira vista, inexistem indícios de irregularidade em sua formação.

Logo,
antes de se poder declarar que a obrigação/crédito e os credores são um só e qual o valor a ser inserido na recuperação judicial dos impugnados, é imprescindível que seja reconhecida a invalidade dos negócios jurídicos que deram origem aos títulos e, consequentemente, seja declarada a nulidade dos negócios, sendo este o único caminho possível para obtenção da conclusão de que existe relação entre as partes diversas daquelas encontradas nos títulos executivos, que ficou escamoteada todo esse tempo a fim de beneficiar as credoras com garantias de pagamento extras contra os devedores.

É incontroversa a
existência
dos negócios jurídicos que dão suporte às impugnações, a saber, dois contratos de confissão de dívida e as cédulas de produto rural, não só porque consta dos autos os respectivos instrumentos contratuais, mas, sobretudo, porque não há negativa de que o ato foi realmente praticado.

O fato é que o busílis da controvérsia, a chave de abóboda da lide, reside inexoravelmente no
plano da validade
, na análise da formação de cada negócio jurídico, ou, delimitando a questão com maior precisão, no elemento volitivo na celebração dos contratos, pois, com efeito, é o único ponto apto a atingir a higidez dos títulos, eis que, como acima observado, em linhas gerais, não enxergo (e nem foi suscitada) dúvida quanto à capacidade das partes, licitude ou determinação do objeto e observância de dada formalidade instrumental (CC, art. 104).

Registro, a propósito, em reforço a essa proposição, que a
confissão de dívida
é espécie de contrato muitíssimo comum, corriqueiramente utilizada nos meios negociais, que pode ser constituída através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC (correspondente ao art. 585 do CPC/1973) para que se constitua em título executivo.

A obrigação estampada na confissão de dívida é autônoma, trata-se do surgimento de uma nova obrigação entre os contraentes, desvinculada de quaisquer antecedentes, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo necessário e tampouco exigido por lei que traga ínsita a justificativa da celebração do negócio, isto é, inexiste obrigatoriedade de que o conste do contrato menção à origem da dívida, até porque em nenhuma circunstância a lei exige, como condição de eficácia executiva, que a confissão de dívida, ou mesmo qualquer outro documento particular, contenha estampada a origem do débito confessado.

Logo,
a priori
, não há nada que infirme a higidez das confissões de dívida, instrumentalizada através do “
Instrumento Particular de Consolidação de Dívida, Acerto de Contas e Confissão de Dívidas
” e da “
Escritura Pública de Reconhecimento e Consolidação de Dívida, com constituição de Garantia Hipotecária
”, que são os títulos em que está calcada a

pretensão deduzida pela Bom Jesus, respectivamente, nos incidentes de no 1340-31.2016 e no 1339-46.2016.

Semelhantes considerações podem ser feita à cédula de produto rural, que é o esteio do pedido formulado pela ABJ nos autos da impugnação de no 1337-76.2016, tendo em vista que se trata de espécie de título cambiário, contendo obrigação autônoma, que foi emitida pelos devedores e descumprida na data aprazada, construindo
título de crédito, líquido, certo e exigível pela quantidade de produto nela indicada (Lei no 8.929/1994, art. 4o).

Finalizando esse tópico expositivo, acrescento que não subsiste qualquer impasse relativo à eficácia dos títulos acima citados, porquanto não há condição ou termo para o advento das respectivas obrigações, sendo de bom alvitre relembrar que eventual pagamento parcial não retira a higidez e/ou exigibilidade de um título executivo.

Retomando a discussão quanto à validade dos negócios, verifica-se que não há uma alegação direta de nulidade dos títulos nas defesas apresentadas pelos impugnados, isto é, não consta com todas as letras assertiva de que os negócios subjacentes aos títulos seriam inválidos e, portanto, nulos ou anuláveis, porém, como acima ressalvado, o fim colimado pelos devedores/recuperandos passa necessariamente pelo afastamento dos títulos executivos e, assim sendo, ao se destrinchar os fundamentos de sua objeção, infere-se claramente que o pilar argumentativo da defesa é o de que as obrigações estampadas em cada instrumento veiculado nos incidentes não correspondem à realidade fática, não representam os negócios jurídicos verdadeiramente havidos, o que, traduzindo-se à linguagem jurídica, significa dizer que são negócios simulados.

É o que se extrai da literalidade dos argumentos apresentados em reposta pelos devedores, replicados nos autos dos três incidentes, de que o crédito em discussão “
não se fez pelo instrumento que acompanha a inicial, mas sim por uma longa e intensa relação jurídica
(entre as partes)”, e que “
é de conhecimento da própria Bom Jesus que os contratos em questão nasceram desta longa relação jurídica, não serviram para constituir nova dívida, mas sim apenas garantir as obrigações vindouras
, (...),
em outras palavras, tanto o instrumento particular de fls. 40/42 quanto a escritura pública
(...)
foram confeccionadas unicamente para garantir R$ 49.407.459,90, sendo este o único valor devido pelos impugnados
”.

Então, por assim dizer, a tese de defesa é a de que os contratos de confissão de dívida pactuados e as cédulas emitidas ocorrem só para garantia de recebimento da dívida, foram instrumentos representativos de situação fáticas inexistente, celebrados não como reflexo da realidade, mas sim como modo de assegurar o pagamento/execução das dívidas vencidas, mas não especificadas nos contratos, e, ainda, as que estariam porvir.

Na concisa, mas precisa, lição de Clóvis Beviláqua a “
simulação é uma declaração enganosa da verdade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
”, ou seja, o negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, aparentando negócio diverso do efetivamente desejado e realizado, cujos efeitos são diversos do que aparentemente estipulados, inserindo-se, teoricamente, o caso em apreço na hipótese do art. 167, §1o, II, do CC, que prescreve que “
haverá simulação nos negócios jurídicos quando
(...)
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
”.

O
caput
do citado art. 167 é claro e objetivo quanto à sanção ao negócio simulado, prescrevendo que será declarado nulo, insuscetível de confirmação ou convalidação,
sem a produção de qualquer efeito jurídico.

A nulidade do negócio jurídico constitui sanção gravíssima, retirando simplesmente o ato do mundo jurídico, tratando-se de vício social, matéria de ordem pública, exigindo, assim, ante a sua gravidade, prova robustas e indícios categóricos quanto à sua existência, ônus este que evidentemente compete a quem o alega, não sendo
jamais admitido e reconhecido o vício só porque alguém afirma que o negócio foi forjado ou não representava aquilo que as partes desejavam.

Em analise crítica dos elementos fático-probatórios, realmente não vejo elementos suficientes a convencer quanto à invalidade dos negócios jurídicos, especificamente a este feito no que diz respeito ao
Instrumento Particular de
Consolidação de Dívida, Acerto de Contas e Confissão de Dívidas
”,
uma vez que não é possível conclusão minimamente segura de que o conteúdo dos títulos é ideologicamente impreciso ou falso, pois, de um lado, são anêmicos os parcos indícios de que as obrigações ali registradas seriam diversas daquelas realmente existentes e, em sentido contrário, os elementos informativos coletados nos autos conduzem à percepção de plena plausibilidade e credibilidade de cada negócio.

Os devedores batem insistentemente na tecla de que havia intenso (e desordenado) fluxo de transações comercias com as credoras, consubstanciados na constante troca de ativos e passivos ligados ao meio agrícola entre eles, o que é confirmado pela documentação financeira juntada aos autos, e não foi propriamente rejeitado pelas impugnantes, e, sendo assim, observada essa
dinâmica negocial, notadamente marcada pela informalidade na transferência de capitais e produtos, não é estranho ou suspeito, na verdade, nada é mais natural, do que a credora exigir a instrumentalização da existência da dívida, através da modalidade mais tipicamente conhecida (confissão de dívida), para garantir justamente a segurança e previsibilidade da relação jurídica.

Por sua vez, prescinde de maiores considerações o fato de que a emissão de cédula rural é a praxe dentro das relações negociais no mercado agropecuário, inexistindo qualquer vestígio de anormalidade em tal conduta, e, inclusive, convém ressaltar que, polêmicas à parte, admite-se e é prática costumeira a emissão de cédulas rurais como simples garantia do cumprimento de outras obrigações, sendo instrumento, aliás, muito mais prático e “vantajoso” em comparação à confissão de dívida.

Observo, ainda, que não se detecta qualquer comportamento das partes incompatível com as obrigações firmadas, ou, então, que induza à ideia de que se trata de negócio simulado, tanto é que, antes da deflagração do processo recuperacional, por meio da via judicial adequada, as credoras já estavam em busca da satisfação dos débitos previstos nos títulos ora apreciados, excluindo-se a hipótese de apresentação oportunista, isto é, por único motivo da apresentação do pedido recuperacional dos devedores, cabendo r
eiterar que as CPR’s instruíam ação cautelar de arresto (Proc. no 14335-13.2015.811.0003 – Código 799825), enquanto a Escritura Pública de Confissão de Dívida subsidiava outra ação cautelar de arresto (Proc. no 15946-69.2013.811.0003 - Código 736647), esta em que a medida cautelar já havia sido deferida quando da suspensão do feito pela superveniência da admissão do pedido de recuperação judicial, e o Instrumento Particular de Confissão de Dívida está sendo executado nos autos do processo no 4979-91.2015.811.0003 (Código 776825), encontrando-se já em fase expropriatória, haja vista que os devedores não pagaram o débito exequendo no prazo legal, como também não apresentaram os competentes embargos à execução, de modo que, se não fosse o efeito de sobrestamento decorrente da recuperação judicial, o crédito em questão basicamente estaria consolidado, já que inadmissível a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, única defesa que restou disponível aos devedores naquele feito.

Seguindo essa linha de intelecção, volvendo os olhos aos recuperandos/impugnados, surge a interrogação sobre o motivo pelo qual estes confessariam uma dívida inexistente ou, melhor dizendo, que não representava o real valor da obrigação existente, pois é certo, porque incontroverso, que débitos haviam dos impugnados para com as impugnantes, e, de fato, não diviso explicação lógica para não fosse confessado o que supostamente era devido naquele momento, tanto em 2013 quanto em 2015, após decotar e abater os inúmeros pagamentos picados que os devedores/impugnados juram que fizeram às credoras/impugnantes relativo aos débitos aqui discutidos.

O único ponto tangível ofertado pelos devores para desconsiderar os negócios jurídicos reside na existência de longa e intensiva troca comercial com as credoras, aliás, não só com elas, mas com todos os (supostos) membros do Grupo ABJ, que incluiriam os terceiros estranhos à lide Nelson Vilogo e Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste, circunstância que ensejou a manifestação do perito judicial de que, “
considerando todos os documentos juntados no processo, é possível apontar que se trata de uma relação comercial que envolve um Grupo de empresas, onde ocorreram diversos créditos e débitos, formando uma conta corrente
” (Laudo Pericial, resposta do perito ao quesito no 2 dos impugnados), e a conclusão de que “
é possível afirmar que se trata de uma relação de compras e vendas, débitos e créditos, entre os devedores e o Grupo Econômico ABJ, dessa forma,
(...)
o valor total apurado do saldo devedor devido
(...),
devidamente corrigido pelo INPC até 30/09/2015, totalizou R$ 56.520.784,54
” (conclusão do Laudo Pericial), premissa encampada pelo Administrador Judicial e chancelada pelo MM. Juiz no julgamento do mérito.

Sucede, porém, que a constatação de que existe uma
ampla e intrincada gama de relações entre os litigantes, por si só,
não é
suficiente a obliterar os elementos constitutivos dos contratos, afastar a validade dos negócios jurídicos, não tendo peso para amparar um édito declaratório de nulidade dos títulos objeto das lides, pois, partindo-se dessa mesma premissa, pautada na ideia de uma diversidade sem fim de negócios firmados entre as partes, a exemplo de transferências de numerários, cessão de direitos creditórios, entrega de grãos e insumos, emissão de cédulas, entre outros, que se protraíram no tempo, não vejo como admitir aqui e agora, de modo seguro, indene de dúvida, que os pagamentos comprovados pelos devedores/impugnados necessariamente se vinculam às obrigações contidas em cada um dos títulos em questão, menos ainda estribar nesse frágil sustentáculo a pesada declaração de invalidade e nulidade dos negócios jurídicos, para afasta-los, passando a reconhecer juridicamente um único negócio subjacente, cuja obrigação envolve créditos não só da titularidade das impugnantes ABJ e Bom Jesus, mas também de terceiros estranhos ao processo (Nelson José Vilogo e Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste).

Nota-se, a propósito, que a constatação de caracterização de
grupo econômico
feita nos autos, com a admissão de que as obrigações envolvendo a ABJ e a Bom Jesus seriam solidarias, mesmo em se tratando de pessoas jurídicas distintas, mostrou-se, no mínimo, anêmica e deficiente, tendo em vista que, para fins de relações privadas tipicamente cíveis, não se confunde empresas que estão inseridas em um mesmo grupo, mantendo as personalidades jurídicas distintas e autonomia patrimonial e administrativa, com empresas componentes de um grupo econômico de direito, afinal, além de envolver duas pessoas distintas que sequer integraram a lide, computando nos cálculos créditos de titularidade destas, não se baseou em investigação profunda quanto à unicidade do grupo societário, de controle em comum das atividades comerciais, e uso meramente formal de diferenças estruturais, e, em especial, de confusão de patrimônio entre os atores.

Não sendo prova bastante o singelo e-mail encartado nos autos, mormente ante a informalidade do tipo de comunicação, tampouco o é o relatório feito pela Pricewaterhousecoopers (PwCAI), tendo esta esclarecido nos autos a posição de que:

Igualmente inadmissível é a inversão do ônus da prova operada na hipótese, em que se transferiu às credoras o ônus da prova quanto à força executiva dos títulos, exigindo-se prova da origem dos débitos quando a própria lei não o fez, ignorando, assim, a própria natureza executiva dos instrumentos, que bastam por si para subsidiar a execução; cumprindo pontuar, mais uma vez, que eventual pagamento parcial das obrigações em nada influência nos planos do negocio jurídico.

Enfim, à mingua de provas relacionadas à veracidade ou não do objeto das confissões de dívida e das cédulas rurais, não há falar em simulação, invalidade ou nulidade dos títulos executivos, devendo eles serem necessariamente observados para a solução da lide, e, assim, como
não é possível simplesmente
desconsiderá-los, de pouca serventia são as
análises contábeis para o desiderato da controvérsia, daí porque é inadmissível a simples adoção da conclusão pericial como foi feito na decisão agravada como razão de decidir, bem como é o motivo pelo qual consigno ser desnecessária a declaração de nulidade da prova pericial realizada na origem, que ensejaria o consequente retorno dos autos à primeira instância para o refazimento da prova, afinal, não é questão que influiu na solução do mérito da causa e, como se sabe, sem prejuízo, não há nulidade.

Prosseguindo, mesmo em se admitindo a validade e eficácia dos negócios jurídicos, além da certeza, liquidez e exigibilidade das obrigações estampadas nos títulos que instruem os incidentes em foco, poder-se-ia rejeitar as impugnações em razão da prova de quitação da obrigação, ou, ao menos, reduzir o valor a ser inserido no PRJ com admissão do pagamento parcial da dívida.

O problema aqui, nesse ponto, persiste em ser a total abstração das relações tidas pelos devedores em relação às credoras, pois, repita-se, não há individualização e nem vinculação dos pagamentos às obrigações em questão, não há nada a exprimir que dada transferência bancária ou cessão de crédito foi para o pagamento da confissão de dívida de 2013 ou a de 2015 ou, então, de alguma das cédulas de produto rural, ou mesmo a fim de quitar qualquer outra dívida originada das diversas operações comerciais havida entre eles.

A verdade é que causa verdadeira espécie aceitar que negócios de tamanha envergadura econômica, efetivado por
players
experimentados no mercado rural, deu-se na mais completa informalidade, tudo na base do fio do bigode, isso é claro por parte dos devedores, que nunca exigiram quaisquer recibo/vinculação dos pagamentos, pois, em contrapartida, as credoras não titubearam em exigir a confissão de divida, seja através de burocrática escritura pública, seja através de instrumento particular, e as cédulas de produto rural como garantia de recebimento do produto.

Ora, se o negócio foi pactuado e formalizado por instrumento escrito, certamente os desdobramentos a ele vinculados devem seguir a mesma formula. Sabe-se que a forma escrita dos negócios jurídicos não é essencial, salvo quando exigida em lei, e que se admite a prova de pagamentos por meios diversos ao do recibo, contudo, não se pode perder de vista que, ao dispensar esses instrumentos que existem justamente para dar segurança jurídica, a pessoa se sujeita aos riscos e prejuízos daí decorrentes e, muitas vezes, inerentes à operação informal.

Verba volant, scripta manent
. Participantes ativos do mercado econômico, envolvidas diariamente em suntuosas transações, como é o de todos os envolvidos neste processo, sabem perfeitamente que palavras registradas documentalmente têm mais peso e efetividade do que aquelas soltas no ar; ao realizar os supostos pagamentos sem exigir o recibo específico a cada operação, os devedores/impugnados submeteram-se a insegurança da pratica adotada e, agora, não sendo visível outra saída, acabam por
pagar o preço
da informalidade e insegurança das escolhas comerciais, porque não é cabível pronunciamento jurisdicional embasado em uma situação que não está suficientemente comprovada, que carece de indícios mínimos seguros a amparar qualquer declaração modificativa da situação que a lei conferiu como eficaz e exigível, isto é, as obrigações contidas nos títulos executivos.

Finalizo, pois, retomando a consideração inicial de que a decisão que julga o mérito da impugnação tem natureza de sentença, não sendo propriamente interlocutória, e uma vez que o CPC é aplicável subsidiariamente ao processo da recuperação judicial (LFRJ, art. 189),
versando o mérito sobre questão eminentemente de direito, tenho que a causa já está “madura” e pronta para o julgamento de mérito, contendo todos os elementos necessários à solução da controvérsia, nos termos em que dispõe o art. 1.013, §3o, I, do CPC.

Portanto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e dar pela procedência do pedido, determinando a retificação da lista de credores, para que conste em favor da agravante crédito de R$ 50.434.645,98 na classe II (garantia real), e condeno os impugnados/agravados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020